Tribunal: TJES
Processo: 5017362-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017362-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA e outros
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017362-54.2022.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDA: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA e AVON COSMÉTICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO CADASTRO. CONTA E COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi vítima de golpe em que terceiro utilizou seus dados para realizar cadastro e compras junto à requerida. Informa que recebeu diversas cobranças da demandada, que escreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão da restrição de seu nome, que a demandada se abstenha de realizar novas cobranças em seu desfavor, bem como a declaração de inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido de antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício ao SPC e SERASA EXPERIAN para realização da baixa da restrição do nome da requerente.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; inexistência dos débitos objeto da demanda; além de ratificar a decisão liminar, condenar a requerida a manter a baixa dos débitos discutidos nos autos e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, requerendo a improcedência do pleito indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e fixação de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais fixada em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, em decorrência da condição de vulnerabilidade da requerente em detrimento da empresa requerida, cabe à demandada comprovar a validade das cobranças e da constrição realizada em desfavor da parte autora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a consumidora foi vítima de fraude, tendo terceiro realizado seu cadastro junto a requerida e realizado diversas compras, o que gerou débito em nome da parte.

Com efeito, a empresa fornecedora deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar fraudes como a presente. Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação da empresa requerida, que não adotou todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Pois bem, a empresa requerida é prestadora de serviço e como tal encontra-se submetida à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista. Compulsando os autos, verifico que a parte Autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que apresenta nos autos, envio de reclamações à Requerida via e-mail, cópia de Boletim de Ocorrência, registro de ligações e restrição do seu nome efetuada pela Requerida (Id 16016590). Entendo que esses são documentos aptos que comprovam a matéria fática articulada na inicial. Do outro lado, a Requerida em sua defesa, na tentativa de afastar a sua responsabilidade alega que agiu no exercício regular do seu direito, arguindo que foi realizado cadastro em nome da Autora com apresentação dos documentos pessoais da Requerente. Sustenta culpa de terceiro. Pois bem, após análise minuciosa das narrativas das partes e documentos nos autos, entendo que ocorreu a contratação de serviços da Requerida em nome da Autora que não foi solicitado por essa, o que leva a concluir que houve a celebração de um contrato por meio de fraude, sendo assim, a hipótese é de fortuito interno, acontecimentos que não rompem o nexo causal, não retira a responsabilidade da Requerida.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, bem como da inexistência de débito entre as litigantes.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da empresa em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Outrossim, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

De ofício, fixo sobre o montante condenatório a incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)